Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO NO PRODUTO DEMONSTRADOO. PRAZO DECADENCIAL OBSTADO PELA RECLAMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e decretou a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, a devolução do bem, além de condenar a ré a restituir aos autores a quantia de R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais), correspondente aos valores do contrato. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de prova pericial para demonstração de vício no produto. Quanto ao mérito, a empresa recorrente aduziu que não pode ser responsabilizada pelo vício no produto, pois não foi constatada a sua culpa. Ressaltou que em nenhum momento se absteve de solucionar o impasse ocorrido e que o produto foi devidamente enviado para assistência, não se verificando vício na fabricação. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de incompetência com a anulação da sentença e extinção do processo sem julgamento de mérito ou na possibilidade de superação deste ponto, que a ação seja julgada totalmente improcedente.
2. Recurso tempestivo (ID 46279680) e com preparo regular (ID 46279683). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. Ademais, a própria ré recorrente admite que é possível ocorrer problemas com a cravação da pedra (documento: 22101318504400) e verifica-se que o produto foi enviado com atraso, coincidentemente, por conta de problemas na cravação (ID 46278844) o que, em tese, poderia corroborar com as alegações da ré. Desse modo, não há como acolher a arguição da recorrente acerca da necessidade de produzir prova pericial. Preliminar de incompetência absoluta do Juízo rejeitada.
4. Estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor que o prazo decadencial do direito de reclamar pelos vícios do produto é de 90 (noventa) dias, contados do dia em que fica evidenciado o defeito. O início do prazo decadencial pode ser obstado pela reclamação comprovadamente apresentada pelo consumidor perante o fornecedor acerca do produto defeituoso, nos termos do parágrafo 2o do mencionado artigo. 5. No caso, o produto, aliança de brilhante, foi recebido pelo consumidor em 22/10/2021 e a primeira reclamação foi encaminhada ao fornecedor em 07/01/2022 (Número do documento: 22101318504400000000044800301). O fabricante se dispôs ao reparo, quando foi enviado o produto para a assistência, no entanto, assim que o anel foi devolvido ao consumidor novamente, a pedra de brilhante tornou a cair da aliança.
6. Ou seja, como bem exposto na irretocável sentença “Nessa toada, sabe-se que o produto é defeituoso quando não corresponde à legítima expectativa a respeito de sua utilização ou fruição e padece de vício de adequação exatamente em hipóteses como a dos autos, quando dentro do prazo que se espera para uma vida útil do bem de consumo durável, ele se torna impróprio ao uso a que se destina.”. Assim, evidente o vício, impõem-se o desfazimento do negócio entabulado, a restituição dos valores pagos e a devolução do bem, devendo ser mantida a sentença que assim determinou.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.